Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO ART. 95 E DE ERRO QUANTO À APLICAÇÃO DA TESE 871. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade não é provocar a prolação de nova decisão de caráter substitutivo, modificativo ou infringente, mas aspecto meramente integrativo ou aclaratório porventura necessário.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não significa omissão no acórdão. É suficiente que a matéria controvertida seja debatida, considerada e analisada, o que claramente ocorreu. A alegação de que o acórdão foi omisso quanto ao art. 95 do CPC não prospera uma vez que a matéria debatida – a quem cabia os honorários periciais – foi devidamente examinada.

3. Quanto à aplicação do Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a questão submetida à julgamento naquele recurso se trate de questão diversa da que está em discussão, a tese firmada aplica-se ao presente caso - “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

4. Todas essas questões levantadas pelo agravante foram devidamente analisadas pelo acordão embargado, o qual inclusive aponta a falta de cooperação do agravante na fase da liquidação da sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.